Tribunal: TJDFT
Processo: 0708338-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708338-13.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANA PAULA LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020. MAJORAÇÃO TETO. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000. CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. MODULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO POSTERIOR. RE 1.414.943/DF STF. REDUÇÃO DO TETO. SITUAÇÃO DIVERSA. INAPLICABILIDADE. 1. O Conselho Especial do TJDFT reconheceu a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital 6.618/2020, por franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que repercutam diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal. 2. O acórdão pertinente ao RE 1.414.943/DF do Supremo Tribunal Federal, apoiou-se no Tema Repetitivo 792/STF, que reduzia o teto para expedição de requisição de pequeno valor às execuções em curso, diversamente do caso em apreço que amplia o valor do recebível. 3. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade não alcança o pedido de expedição de RPV, uma vez que apresentado em momento posterior à publicação do acórdão, datada de 22/05/2023. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, caput, e 100, § 3o, ambos da Constituição Federal, sustentando que é inaplicável à hipótese a tese fixada no Tema 792 do STF. Ressalta, ainda, que a Lei 6.618/20 deve ser aplicada de forma imediata, em razão de sua constitucionalidade e natureza processual. Pede a concessão de gratuidade de justiça (ID 64498367). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece ser admitido quanto à indicada negativa de vigência aos artigos 5o, caput, e 100, § 3o, ambos da Constituição Federal. A parte recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, a questão constitucional de que trata o apelo está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, afigurando-se oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020